Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724896-67.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Consórcio Tiisa-Cmt Tiisa - Infraestrutura e Investimentos S/A Embargada: Polar Derivados de Petróleo Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Tiisa - Infraestrutura e Investimentos S/A e pelo Consórcio Tiisa-Cmt (Id.16419366) contra o acórdão (Id.16160904) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator